Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO PÚBLICO. DATA, HORA E LOCAL. COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DOS ATOS EM QUE NÃO OBSERVADAS AS FORMALIDADES. CABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão.
3. Conforme disposto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, o devedor fiduciante deve ser intimado para purgar a mora e, se não o fizer, o oficial do Registro de Imóveis competente poderá realizar a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
4. No caso, houve a regular intimação dos agravantes para purga da mora, em atendimento aos requisitos legais, consolidando-se a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário após a inércia do devedor.
5. O art. 27 da Lei n.o 9.514/1997 dispõe que, consolidada a propriedade do credor fiduciário, este promoverá leilão para alienação do imóvel no prazo de trinta dias, contados do registro da consolidação da propriedade em seu nome, devendo as datas, horários e locais dos leilões serem comunicados ao devedor, por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato.
6. Na hipótese, não se verifica, de plano, a observância das formalidades previstas no § 2o-A do art. 27 da Lei n.o 9.514/97, revelando-se prudente a suspensão dos atos expropriatórios que deixem de observar as referidas exigências, ainda que a consolidação da propriedade em nome do agravado tenha se dado de forma regular.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.